Tribunal: TJES
Processo: 5016873-52.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016873-52.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA

APELADO: ANEDINA MARIA ULIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA POR OFERTA ENGANOSA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO SEMINOVO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE HISTÓRICO DE COLISÕES, REPAROS E PROPRIEDADE ANTERIOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Atlântica Automotor Ltda. contra sentença proferida em ação de nulidade de compra e venda por oferta enganosa, cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Anedina Maria Uliana, pessoa idosa e portadora de necessidades especiais, em razão da aquisição de veículo Renault Captur, ano 2021/2022, placas RTN1F34. A autora alegou que buscava adquirir veículo zero quilômetro, mas foi direcionada ao setor de seminovos, onde lhe foi ofertado automóvel sob a informação de que seria de único dono, teria procedência imaculada e jamais teria sido colidido. Após a compra, laudo de procedência e vistoria particular indicaram repinturas, indícios de colisão grave, uso de massa plástica e anterior titularidade por empresa de São Paulo. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar o retorno das partes ao status quo ante, condenar a ré ao ressarcimento de R$ 97.350,00, fixar danos morais em R$ 5.000,00 e determinar a restituição do veículo após o reembolso integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a revelia da ré autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora; (II) estabelecer se a omissão de informações relevantes sobre o estado, o histórico de colisões e a propriedade anterior do veículo seminovo configura vício de consentimento e oferta enganosa; (III) determinar se a restituição integral do valor pago deve ser reduzida por abatimento proporcional decorrente do uso e da depreciação do veículo; e (iv) definir se o dano moral reconhecido na sentença deve ser afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de contestação tempestiva atrai os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora, quando inexistentes as hipóteses excepcionais do art. 345 do CPC.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não impõe procedência automática do pedido, mas pode fundamentar o acolhimento da pretensão quando compatível com os elementos probatórios constantes dos autos.

Os laudos técnicos produzidos pela autora demonstram desalinhamentos, repinturas em partes do veículo, indícios de colisão grave e uso de massa plástica, em desconformidade com as informações prestadas pela concessionária no momento da contratação.

A informação de que o veículo teria pertencido a um único dono particular revelou-se incompatível com a prova de que o automóvel integrava frota corporativa, circunstância relevante para a decisão de compra e omitida da consumidora.

A omissão de informações determinantes sobre o real estado do veículo e seu histórico anterior configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, especialmente em relação de consumo envolvendo consumidora idosa e portadora de necessidades especiais.

O vício de consentimento no negócio jurídico justifica a declaração de nulidade do contrato de compra e venda e o retorno das partes ao status quo ante, com restituição dos valores pagos pela autora e posterior disponibilização do veículo à ré.

O abatimento proporcional por uso e depreciação do veículo não deve ser acolhido, pois a anulação do negócio decorre de conduta atribuída à fornecedora, consistente na omissão de informações essenciais e na oferta enganosa.

A indenização por dano moral deve ser mantida, pois a conduta da concessionária ultrapassa o mero inadimplemento contratual ao induzir a consumidora a erro sobre características relevantes do bem adquirido.

Os critérios de atualização fixados na sentença devem ser preservados, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção, conforme os parâmetros indicados na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial quando não configuradas as hipóteses do art. 345 do CPC. 2. A omissão de informações relevantes sobre histórico de colisões, reparos, repinturas e propriedade anterior de veículo seminovo viola o dever de informação e a boa-fé objetiva nas relações de consumo. 3. O vício de consentimento decorrente de oferta enganosa autoriza a nulidade do contrato de compra e venda e o retorno das partes ao status quo ante. 4. A restituição integral do valor pago pelo consumidor não comporta abatimento por uso e depreciação quando a resolução do negócio decorre de conduta ilícita da fornecedora. 5. A venda de veículo seminovo mediante omissão de informações essenciais sobre seu real estado e procedência configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero dissabor contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29-11-2022, DJe 01-12-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016873-52.2023.8.08.0012.

A
PELANTE:
ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA
.

APELADA: ANEDINA MARIA ULIANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pel
a Atlântica Automotor Ltda
.
1
em razão da respeitável sentença proferida nos autos da
“
ação de nulidade de compra e venda por ofer
t
a enganosa, indenização por danos materiais e morais
”
proposta contra el
a
por
Anedina Maria Uliana
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Alega a parte autora, ANEDINA MARIA ULIANA, que, sendo pessoa idosa e portadora de necessidades especiais (PCD), buscou a concessionária ré com o intuito de adquirir um veículo zero quilômetro. Narra que, diante da impossibilidade financeira momentânea para o modelo novo, foi direcionada ao setor de seminovos, onde o vendedor Jayson lhe ofertou um Renault Captur, ano 2021/2022, placa RTN1F34, sob a garantia verbal de que o automóvel era de "único dono", possuía "procedência imaculada" e "nunca havia sido colidido". Afirma que o laudo de procedência prometido só lhe foi entregue após a concretização do negócio, revelando repinturas nas portas. Sustenta que, ao realizar vistoria particular, descobriu que o veículo possuía indícios de colisão grave, uso de massa plástica e que pertencia anteriormente a uma empresa de São Paulo, e não a um particular. Para reforçar sua alegação, argumenta que houve dolo por parte dos prepostos da ré, que omitiram informações cruciais sobre o estado do bem para induzi-la ao erro. Sustenta ainda que a conduta viola a boa-fé objetiva e o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Em arremate, requereu a concessão da justiça gratuita e a prioridade de tramitação, pedindo a declaração de nulidade do contrato com a restituição dos R$ 97.000,00 pagos, indenização por danos materiais no valor de R$ 350,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

O dispositivo da respeitável sentença tem o seguinte teor:

Do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por ANEDINA MARIA ULIANA em face de ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA, para:

DECLARAR
a nulidade do contrato de compra e venda do veículo Renault Captur, placa RTN1F34, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
.

CONDENAR
a requerida ao ressarcimento de R$ 97.350,00 (sendo R$ 97.000,00 do veículo e R$ 350,00 do laudo particular). Sobre o montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora pela taxa SELIC (abatida a correção), contados a partir da citação (Art. 405, CC), nos moldes do Tema 1368 do STJ.

DETERMINAR
que, após o reembolso integral dos valores acima, a autora coloque o veículo à disposição da ré para retirada em sua residência, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta fixação (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o índice de correção, incidentes desde a data do evento danoso (data da compra - Súmula 54/STJ), nos termos do Art. 406 do Código Civil e em observância ao Tema Repetitivo 1368 do STJ.

Condeno a requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2º do CPC.

Nas razões do recurso
(
id 19733941
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “veículos seminovos podem apresentar pequenos reparos estéticos sem que isso implique perda estrutural relevante ou inviabilize sua comercialização”;
2) “o Apelado manteve a posse INTEGRAL do bem fazendo uso do veículo, o que impõe o reconhecimento de depreciação natural e econômica do veículo pelo uso, tempo e desgaste, devendo ser aplicado abatimento proporcional sobre o valor determinado em sentença”;
3) “deve ser reconhecida a necessidade de prova pericial contábil ou técnica para apurar o valor de mercado atual do veículo, considerando o tempo de uso e quilometragem, aplicando-se tabela FIPE ou outro critério técnico”; e 4) “não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a recorrida tenha sofrido efetivo dano extrapatrimonial”.

Requereu
a reforma da respeitável
“sentença no ponto que determinou a restituição integral do valor pago, reconhecendo o direito ao abatimento proporcional em razão do uso do veículo”; “Subsidiariamente, que seja anulada a sentença nesse ponto, com retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica a fim de apurar o valor da depreciação pelo uso e tempo de fruição”;
e “Caso mantida a condenação, que os juros e correção monetária incidam apenas a partir do trânsito em julgado, evitando o enriquecimento indevido”
.

O recurso
não
deve ser provido.

O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que
“
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

A apelante não apresentou
contestação,
motivo pelo qual
foi declarad
a
revel
(
id 19733920
)
.

O efeito material da revelia incidiu em sua plenitude porque nenhuma das hipóteses contempladas no art. 345 do Códico de Processo Civil resta configurada.

A propósito da matéria, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “No plano material, a
revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial
(art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29-11-2022, DJe de 1-12-2022).

No caso, os elementos de provas produzidos no processo permitem concluir pelo acerto do acolhimento da pretensão formulada pela autora, que é uma idosa, portadora de necessidades especiais.

Conforme salientou o ilustre Juiz de Direito na respeitável sentença recorrida houve vício de consentimento do negócio jurídico, porque a ré omitiu informações determinantes acerca do real estado do veículo seminovo vendido à autora. A vendedora ocultou o real histórico de colisões e defeitos que o automóvel apresentava, o que foi demonstrado por laudos técnicos providenciados pela autora, que apontam a existência de desalinhamentos e repinturas em outras partes do carro, diversamente que foi apontado na vistoria feita pela ré.

Em relação à informação de que o carro teve apenas um dono anterior, também foi demonstrado que se tratava de uma frota corporativa, o que rompe com a boa-fé objetiva.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para
12
% (
doze
por cento) do valor
da condenação
.

É
como voto.

1
- Em algumas peças do processo a ré/apelante está identificada como “Orvel Automotor RNT Ltda.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR